Tribunal: TCU
Processo: 023.273/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (MinC), em desfavor dos Srs. Carlos Federico Buonfiglio Dowling e Otto Martins Cabral, presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Documentaristas/Seção Paraíba, respectivamente, gestão 2006-2010, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do convênio CV-375/2007/MinC - Siafi/Siconv 626366 (peça 2, p. 52-70), firmado entre o Ministério da Cultura e a Associação Brasileira de Documentaristas/Seção Paraíba, que tinha por objeto a Rede Nordestina Audiovisual  Secção Paraíba, conforme Plano de Trabalho (peça 2, p. 30-39), em decorrência de irregularidades na execução física e financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (MinC), em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do convênio CV-375/2007/MinC - Siafi/Siconv 626366, firmado entre o Ministério da Cultura e a Associação Brasileira de Documentaristas Seção Paraíba, que tinha por objeto a "Rede Nordestina Audiovisual - Seção Paraíba"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Associação Brasileira de Documentaristas Seção Paraíba do rol de responsáveis; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Carlos Federico Buonfiglio Dowling, de Liuba de Medeiros Santos e da Associação GM de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais; 9.3. julgar irregulares , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Carlos Federico Buonfiglio Dowling, de Liuba de Medeiros Santos e da Associação GM de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da mesma Lei: Valor (R$) Data Responsáveis solidários 44.964,00 2/7/2008 Carlos Federico Buonfiglio Dowling e Liuba de Medeiros Santos 2.000,00 27/4/2009 Carlos Federico Buonfiglio Dowling, Liuba de Medeiros Santos e Associação GM de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais 5.552,10 29/6/2010 Carlos Federico Buonfiglio Dowling e Liuba de Medeiros Santos 2.081,00 2/7/2010 20.535,00 1/7/2010 9.4. aplicar a Carlos Federico Buonfiglio Dowling e a Liuba de Medeiros Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à Associação GM de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 400,00 (quatrocentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência da presente deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.